Tribunal: TJDFT
Processo: 0736715-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
DECISÃO Em face à regularização da representação processual da agravante, passo à análise do pedido de gratuidade da justiça (ID 64915247). Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDREIA GOMES ROCHA, em face à decisão da Primeira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho. Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade para esta instância recursal. Instada a comprovar os pressupostos para o benefício, apresentou petição e documentos de IDs 64091949 a 64091952. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A requerente não trouxe aos autos qualquer comprovante de renda ou de declaração do imposto perante a Receita Federal e limitou-se a trazer aos autos cópias de extratos de conta mantida com instituição financeira (ID 64091950). Neste sentido poderia ter apresentado comprovante de renda ou mesmo cópia de sua Carteira de Trabalho, mas quedou-se inerte. Assim, não há qualquer elemento nos autos que permita concluir que a agravante atenda aos pressupostos para usufruir da benesse processual, uma vez que não comprovou a renda ou os gastos extraordinários e essenciais que comprometam sua subsistência. A gratuidade de justiça se destina àqueles que efetivamente não dispõem de recursos para custear as despesas processuais e sem prejuízo de seu próprio sustento ou da respectiva família, situação que à evidência, não se revelou no caso sob análise. Os emolumentos judiciários são espécie de tributo e a arrecadação constitui matéria de ordem pública a ser fiscalizada pelo juízo. Assim, uma vez que não há elementos que demonstrem a alegada hipossuficiência, impõe-se o indeferimento da benesse. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE para esta instância recursal. Faculto o recolhimento do preparo no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de deserção (art. 101, §2o, do CPC). Decorrido o prazo para recolhimento e preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de novembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46